Tribunal: TJMT
Processo: 0000862-96.2018.8.11.0053
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000862-96.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TULIO RAMOS XAVIER (APELANTE), DINA ARIADNE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 029.040.141-01 (VÍTIMA), BENEDITA CONCEICAO ARAUJO DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000862-96.2018.8.11.0053

APELANTE: TULIO RAMOS XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DE POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
COM O ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA –
FOLHA DE ANTECEDENTES – COMPROVAÇÃO – ENUNCIADO N. 18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO – RECONHECIMENTO – IRRELEVANTE SE TOTAL, PARCIAL, QUALIFICADA OU RETRATADA POSTERIORMENTE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA –
ISENÇÃO DE CUSTAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Sendo robustas as provas de autoria em desfavor do acusado, conforme reconhecimentos inequívocos feitos pelas vítimas, tanto em inquérito quanto em juízo, além de ele ter sido preso em flagrante delito na posse da
res furtiva
, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Não merece conhecimento o pleito de isenção das custas processuais, pois compete ao Juízo da Execução Penal aferir a real situação financeira do infrator.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000862-96.2018.8.11.0053

APELANTE: TULIO RAMOS XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Túlio Ramos Xavier
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da ação penal n. 0000862-96.2018.8.11.0053, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime fechado, e 71 (setenta e um) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal, em concurso formal de crimes.

Nas suas razões recursais, P. 169-184 do ID. 214487788, sustentou não haver demonstração da autoria do crime de roubo, não sendo as provas dos autos suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP. Subsidiariamente, pugnou pela readequação da pena-base para afastar a majoração dos maus antecedentes, sob o argumento da inexistência de qualquer documentação comprobatória de que o réu seja reincidente. Requereu, também, o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial e a sua compensação com a agravante da reincidência, bem como a isenção de custas processuais.

Em contrarrazões, ID.
214487788
, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
,
ID.
221452691
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000862-96.2018.8.11.0053

APELANTE: TULIO RAMOS XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição por ausência de provas suficientes a ensejar a condenação ou a readequação da pena e a isenção de custas processuais.

Pois bem, a
denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

“Segundo consta nos autos, o denunciado adentrou às dependências do estabelecimento comercial da vítima Benedita Conceição de Araújo Lima, questionando o valor do corte de cabelo e na sequência, anunciou o assalto.

O denunciado simulou que estava armado e exigiu que as vítimas lhe entregassem todos os celulares, joias e dinheiro, caso não o fizessem, morreriam.

De posse do produto do roubo, o denunciado empreendeu fuga; nesse momento, a vítima Benedita entrou em contato via 190 e informou a Polícia Militar sobre o ocorrido, informando que o denunciado possuía um corte no rosto.

Ao chegar no estabelecimento da vítima, os policiais mostraram uma foto de uma pessoa com as mesmas características, que havia se envolvido em outra ocorrência policial.

Ato contínuo, a vítima reconheceu o denunciado como sendo o autor do roubo em seu salão de beleza, ao chegar na Delegacia reconheceu os objetos e o dinheiro roubado que estavam sob a posse do denunciado, os quais foram devolvidos. Ao ser interrogado, o denunciado confessou a prática do roubo. (...)”.
( sic, ID.
143739352)

Passo a analisar o conjunto probatório dos autos.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 143739352), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 143739352), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID. 143739352), Termo de Entrega (ID. 143739352), bem como pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Quanto à autoria, as provas dos autos a revelam claramente.

O apelante
Túlio Ramos Xavier
confessou a autoria do delito perante a autoridade policial, declarando de forma detalhada a dinâmica dos fatos,
in verbis:

“(...)QUE foi dito pelo interrogado que deseja expressar espontaneamente sobre o fato delituoso que lhe é atribuído neste momento;
QUE CONFESSA ter praticado roubo no salão de beleza e roubado dois aparelhos celulares bem como o dinheiro do caixa do salão
; QUE alega que a motivação para o crime foi devido ao uso de drogas e que solicita da Justiça internação para o tratamento do vício; QUE afirma que o seu tio JOSÉ -MARCOS FERREIRA LIMA não teve qualquer participação no crime e não sabia que o conduzido havia praticado o roubo no salão de beleza da cidade; QUE confessa ter simulado que estava armado; QUE sobre o machucado no rosto afirma de que foi devido uma briga na parte da manhã do dia 01/06/2018.”
(ID. 143739352).

Em Juízo, o apelante negou totalmente a autoria dos fatos, alegando, ainda, que fora agredido pelos policiais militares de Santo Antônio de Leverger/MT.

Por outro lado, a vítima Benedita Conceição Araújo de Lima relatou de forma firme e detalhada a sequência dos fatos, confirmou de forma segura o reconhecimento do apelante, especialmente pelo detalhe do seu rosto (machucado), nas duas fases da persecução penal:

“(...) QUE A VÍTIMA É PROPRIETÁRIA DE UM SALÃO DE BELEZA NA RUA GUIRATINGA DO BAIRRO COHAB MARECHAL RONDON EM SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER; QUE POR VOLTA DAS 18hOOmin DO DIA 01/06/2018 ESTAVA FAZENDO ESCOVINHA NO CABELO DA OUTRA VÍTIMA QUE SE CHAMA DINÁ ARIADNE SOUZA OLIVEIRA, QUANDO A PESSOA JÁ RECONHECIDA E IDENTIFICADA COMO TÚLIO RAMOS XAVIER, ENTROU NO SALÃO PERGUNTANDO SOBRE O VALOR DO CORTE DE CABELO; QUE A VÍTIMA INFORMOU QUE O PREÇO ERA DE R$: 15,00; QUE A VÍTIMA NARRA QUE FICOU COM MEDO DELE, POIS ELE ESTAVA
COM O ROSTO BASTANTE MACHUCADO COMO SE TIVESSE SAÍDO DE UMA BRIGA DE RUA
; QUE APÓS ALGUNS MINUTOS TÚLIO ANUNCIOU QUE ERA UM ASSALTO E ERA PARA QUE A VÍTIMA BEM COMO A SUA CLIENTE DINÁ PASSAREM OS CELULARES, JOIAS E DINHEIRO, TENDO A VÍTIMA DADO O VALOR DO CAIXA APROXIMADAMENTE MENOS DE CEM REAIS E MAIS DE 70,00 REAIS E O SEU APARELHO CELULAR J5; QUE DINÁ TAMBÉM TEVE O SEU APARELHO ROUBADO; QUE TÚLIO SIMULOU ESTAR ARMADO COM A MÃO POR DENTRO DA ROUPA E SEMPRE DIZIA PASSA O CELULAR SE NÃO VOCÊS VÃO MORRER, VOU ESTOURAR A CABEÇA DE VOCÊS NA BALA; QUE APÓS TEREM SIDO ASSALTADAS, A VÍTIMA ENTROU EM CONTATO VIA 190 E INFORMOU A POLÍCIA DO FATO E DO DETALHE DO ROSTO DO SUSPEITO; QUE O SUSPEITO CHEGOU NO SALÃO COM UMA BICICLETA E LOGO APÓS FORAGIU TOMANDO RUMO IGNORADO; QUE A POLÍCIA QUANDO FOI ATENDER A VÍTIMA MOSTROU UMA FOTO DE UMA PESSOA COM AS MESMA CARACTERÍSTICAS QUE SE HAVIA SE ENVOLVIDO EM UMA OUTRA OCORRÊNCIA POLICIAL E APÓS VER A FOTO NO CELULAR DO POLICIAL ESTA CONSTATOU DE QUE SE TRATAVA DO ASSALTANTE, SENDO RECONHECIDO POSITIVAMENTE PELA VÍTIMA SEM QUALQUER DÚVIDAS, BEM COMO APÓS CHEGAR NESSA DELEGACIA A VÍTIMA DEU POR RECONHECIDO O SUSPEITO COMO SENDO O AUTOR DO ROUBO NO SEU SALÃO DE BELEZA; (...)”
(
sic
, ID.
143739352)

“Que se lembra dos fatos descritos na denúncia e que os fatos aconteceram. Que é proprietária do salão. Que Túlio entrou no salão e, sob grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, começou a subtrair os pertences da cliente. Que foram subtraídos objetos da proprietária e da cliente. Que nunca tinha visto o apelante anteriormente.
Que ele já estava com o rosto machucado ao chegar no salão, com cicatrizes.
Que parece que ele tinha se envolvido em alguma briga. Que acabou o roubo e já ligou para polícia. Que efetuou o reconhecimento pessoal por foto e, posteriormente, na delegacia. Que reconheceu os objetos e fez a restituição deles ali mesmo.”
(mídia digital)

Da mesma forma foi o relato da vítima Dina Ariadne Souza Oliveira,
narrando a ação delituosa,
nas duas fases da persecução penal:

“(...) QUE A VÍTIMA DECLAROU QUE ESTAVA NO SALÃO DE BELEZA QUANDO O JÁ RECONHECIDO PELO NOME DE TÚLIO RAMOS XAVIER CHEGOU NO SALÃO, PERGUNTANDO O PREÇO DO CORTE DE CABELO E LOGO EM SEGUIDA MANDOU TODOS QUE ESTAVAM DENTRO DO SALÃO ENTREGAR CELULAR, DINHEIRO OU JOIAS; QUE O CONDUZIDO COLOCOU A MÃO POR DENTRO DA CAMISETA SIMULANDO ESTAR ARMADO E QUE NA MESMA HORA A VÍTIMA ACABOU ENTREGANDO O SEU APARELHO CELULAR PARA O SUSPEITO, POIS A TODO O MOMENTO ELE DIZIA QUE IRIA DAR UM TIRO NA CABEÇA DA VÍTIMA CASO NÃO ENTREGASSEM OS OBJETOS PESSOAIS; QUE O APARELHO LEVADO DA VÍTIMA É UM SAMSUNG J7 (...)”.
(ID.143739352)

“Estava no estabelecimento da ‘Dita’, quando o acusado adentrou no local anunciando o assalto, fazendo menção de que estava armado e que era para entregar os objetos, senão ‘iria estourar sua cabeça’. Afirma que após entrar os objetos, chamaram a polícia, ocasião que reconheceu o acusado através de fotografias, pois este estava com um machucado no rosto, qual era visível na fotografia apresentada. Por fim, narrou que teve seu aparelho telefônico subtraído.”
(depoimento transcrito na sentença)

Por sua vez, o policial militar responsável pelo flagrante, Sérgio Luiz da Silva, narrou que o apelante foi detido ao ser abordado em uma motocicleta com os celulares roubados das vítimas:

“(...) QUE A GU DA VTR DESTE DEPOENTE RECEBEU INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO 190, DE QUE HAVIA ACONTECIDO UM ASSALTO E QUE FORAM SUBTRAÍDOS 2 CELULARES, SENDO UM DA CLIENTE E OUTRO DA PROPRIETÁRIA E R$70,00 (SETENTA REAIS) DA PROPRIETÁRIA DO SALÃO; QUE O SUSPEITO HAVIA FORAGIDO DE BICICLETA E TOMADO RUMO IGNORADO; QUE AS VITIMAS INFORMARAM QUE O SUSPEITO APRESENTAVA HEMATOMAS NA FACE DO LADO DIREITO E COMO NO PERÍODO VESPERTINO A GUARNIÇÃO HAVIA ATENDIDO UMA SOLICITAÇÃO DE BRIGA ENTRE IRMÃOS E QUE O SUSPEITO APRESENTAVA SINAIS SEMELHANTES AO REPASSADO PELAS VITIMAS, EM SEGUIDA O SUSPEITO FOI RECONHECIDO ATRAVÉS DE FOTOS; QUE DE POSSE DESSAS INFORMAÇÕES ESSA GUPM REALIZOU DIVERSAS RONDAS PELA REGIÃO COM O INTUITO DE LOCALIZAR O SUSPEITO, POSTERIORMENTE RECEBERAM INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DIZENDO QUE SUSPEITO TERIA RECEBIDO AUXÍLIO DE UMA MOTO DE COR VERMELHA ESTAVA DESLOCANDO PELA MT-040 SENTIDO CUIABÁ; QUE DIANTE DESSAS INFORMAÇÕES, SAÍRAM EM RONDAS PELA REFERIDA RODOVIA, NAS PROXIMIDADES DO TREVO DE ACESSO À COMUNIDADE DO MORRINHO FEZ ACOMPANHAMENTO E A ABORDAGEM DA MOTOCICLETA, E AO RECEBER A ORDEM DE PARADA O SUSPEITO PULOU DA GARUPA DA MOTOCICLETA VINDO A CAIR AO SOLO,
FOI LOCALIZADO COM O SUSPEITO TÚLIO RAMOS XAVIER DOIS CELULARES,
O SUSPEITO JOSÉ MARCOS ESTAVA PILOTANDO A MOTOCICLETA E DANDO APOIO AO TÚLIO; QUE O SUSPEITO TÚLIO RAMOS XAVIER APRESENTA VÁRIAS ESCORIAÇÕES NO ROSTO E PERNAS DEVIDO UMA BRIGA QUE TEVE COM SEU IRMÃO NA DATA DE 01/06/2018; QUE FOI FEITO USO DE ALGEMAS DEVIDO O FUNDADO RECEIO DE FUGA DO SUSPEITO TÚLIO; QUE O SUSPEITO TÚLIO RAMOS XAVIER FOI ATENDIDO E MEDICADO NO PSM DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER; QUE ESTE B.O FOI CONFECCIONADO NA 3ª CIPM E POSTERIORMENTE ENTREGUE NESTA CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ, JUNTAMENTE COM O MATERIAL E SUSPEITOS; QUE A MOTOCICLETA COM CHAVE FOI DEIXADA NA DELEGACIA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER; (...)”
(
sic
, ID. 143739352)

Em juízo, O PM Sérgio Luiz da Silva ratificou
o inteiro teor do relato fornecido
em sede policial. Esclareceu que atenderam a uma ocorrência no dia dos fatos envolvendo o acusado e seu irmão, onde foi constatado um machucado no rosto do acusado Túlio, decorrente de um desentendimento com seu irmão. Afirmou que, para fins de registro, realizaram uma fotografia do rosto do acusado, sendo este liberado em seguida. Além disso, mencionou que, no mesmo dia, atendeu um chamado de roubo no estabelecimento da vítima, ocasião em que ela declarou que o acusado havia subtraído alguns objetos e apresentava um machucado no rosto. Com base nesses elementos, seguiram em busca do acusado, conseguindo localizá-lo na rodovia em direção a Cuiabá, ainda na posse dos celulares subtraídos.

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar Avelino Guilherme Silva de Freitas.

O acervo probatório é robusto e seguro no sentido de que, no dia dos fatos,
Túlio

simulou que estava armado e exigiu que as vítimas lhe entregassem todos os celulares e dinheiro, caso não o fizessem, morreriam. De posse do produto do roubo, o réu empreendeu fuga.

Apesar de o apelante ter negado a prática delitiva em juízo, observo que as vítimas identificaram o réu, especialmente pelo machucado em seu rosto. Além disso, a
res furtiva
foi encontrada em sua posse.

Em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui valor probante suficiente para ensejar decreto condenatório, especialmente quando não existe qualquer motivo para duvidar de sua credibilidade.

Os policiais militares Sergio Luiz da Silva e Avelino Guilherme Silva de Freitas, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, confirmaram em juízo que as vítimas reconheceram o acusado como o autor do delito, informando que os celulares subtraídos foram encontrados na posse do acusado.

Todos estes fatos, analisados em seu conjunto, permitem concluir, sem nenhuma dúvida, pela efetiva comprovação da autoria, não havendo falar
em insuficiência da prova.

Há, portanto, que se conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos, devendo subsistir a condenação.

Passo a analisar a dosimetria da pena, sob a ótica dos argumentos da defesa.

O Juízo
a quo
fixou a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
com a seguinte fundamentação:

“Infere-se que o acusado possui um Processo de Execução Penal em trâmite na comarca de Cuiabá/MT (processo nº 9658-22.2012.8.11.0042 – Sistema SEEU), qual cumpria pena em regime semiaberto quando da prisão em flagrante delito apurado nesta ação penal.

Segundo informações daquele PEP, o acusado possui cinco condenações (processo nº 0018269-03.2008.8.11.0042, nº 0002314-87.2012.8.11.0042, nº 0008111-78.2011.8.11.0042, nº 0008718-23.2013.8.11.0042 e nº 0016521- 52.2016.8.11.0042).

Contudo, somente três destas ações possuem informações sobre o trânsito em julgado:
(i) 0002314-87.2012.8.11.0042 – trânsito em julgado aos 10.09.2012; (ii) 0008111-78.2011.8.11.0042 – trânsito em julgado aos 28.07.2014; e, (iii) 0008718-23.2013.8.11.0042 – trânsito em julgado aos 06.09.2013.

Salienta-se que, segundo se extraí do executivo de pena, não transcorreu o período depurador da reincidência, motivo pelo, RECONHEÇO a agravante do art. 61, I, c.c art. 63 e art. 64, todos do Código Penal.

Ainda, havendo mais de uma condenação capaz de ensejar a reincidência, uma será utilizada para a configuração da agravante e outra para a configuração de maus antecedentes.

(...)

A culpabilidade mostrou-se normal à espécie.

O acusado ostenta antecedentes criminais. Com efeito, o requerido possui um Processo de Execução Penal em trâmite na comarca de Cuiabá/MT, conforme explanado no bojo desta decisão. Assim, tendo em vista que aquele executivo de pena possui 03 (três) condenações,
uma será aferida como maus antecedentes e outra como agravante na segunda fase
.

Assim, mister uma maior reprimenda na sua pena-base em virtude dos maus antecedentes.

Não há provas que possibilitem aferir elementos negativos em sua conduta social, a personalidade e as circunstâncias.

Os motivos e consequências não se mostram suficientes para apurar eventual acréscimo de pena a ser imposto.

O comportamento da vítima em nada altera este quadro.

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 dias-multas
, estes fixados no mínimo legal (1/30).”

Pois bem, ao contrário do alegado a defesa, nas p. 40-42 do ID. 143739354

consta a certidão dos antecedentes criminais do apelante, demonstrando sua reincidência.

Acerca do tema, o
“Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a folha de antecedentes criminais é documento válido e suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo necessária a apresentação de certidão cartorária.”
(...) (HC 309.735/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).

“(...) . A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, a teor da Súmula n. 636/STJ.”
(AgRg no HC n. 848.574/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Nesse sentido, temos o Enunciado Orientativo n. 18 deste Sodalício: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Na primeira fase, o Juízo singular elevou a pena-base em 9 (nove) meses de reclusão, diante dos maus antecedentes do apelante, ao considerar três condenações com trânsito em julgado, sem indicar qual delas utilizou em cada fase.

Destacou que o apelante, possui os processos
“
(i) 0002314-87.2012.8.11.0042 – trânsito em julgado aos 10.09.2012; (ii) 0008111-78.2011.8.11.0042 – trânsito em julgado aos 28.07.2014; e, (iii) 0008718-23.2013.8.11.0042 – trânsito em julgado aos 06.09.2013.”,
bem como

não transcorreu o período depurador da reincidência, consoante
[SEEU nº
9658-22.2012.8.11.0042
].

Desse modo, deve ser considerada uma condenação definitiva [Ação Penal nº
0002314-87.2012.8.11.0042
] como circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e as outras duas condenações [Ações Penais nº
0008111-78.2011.8.11.0042 e 0008718-23.2013.8.11.0042
] como agravante da reincidência.

Assim, mantém-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa não reconheceu a atenuante da confissão espontânea e aplicou a agravante da reincidência.

Contudo o apelante, ao ser ouvido pela autoridade policial, confessou o delito, declarando de forma detalhada a dinâmica dos fatos, malgrado em juízo tenha negado o crime.

A propósito,
“a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(STJ, AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Relator: Min. Jesuíno Rissato – 12.3.2024; REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.6.2022).

Logo, impõe-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), contudo, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Assim, aumenta-se a pena-base na fração de 1/9, tornando a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, mantém-se a causa de aumento pelo
concurso formal em 1/6 (um sexto),
tornando a pena definitiva em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Conserva-se o regime inicial fechado, face ao
quantum
da pena e à reincidência, em observância ao disposto no art. 33, § 2º,
“a”
e
“b”
, do Código Penal.

Por derradeiro, com relação ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando
a pena do apelante para 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de

67 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024